Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando a denunciada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 74276448). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 75006106).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, uma vez que ausente nos autos comprovação do dolo da apelante. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Afirmou que embora a apelante tenha sido abordada na garupa da motocicleta conduzida por pessoa não habilitada, esse fato não pode gerar, de forma automática, a presunção de que a apelante conhecia a situação de pessoa não habilitada para dirigir. Alegou que a dúvida razoável não permite uma condenação no presente caso. Requereu a absolvição da ré, com fundamento no artigo 386, incisos III, VI e VII do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

5. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a conduta praticada pela recorrente é atípica por ausência de dolo e (ii) a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 159/2025 – 04a DP (Ocorrência Policial no 1.421/2025 – ID 74275756) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelou-se cristalino quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. A acusada não prestou declarações em Juízo, porquanto fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita imputada à acusada e suficiente para amparar a condenação. Os depoimentos prestados foram consistentes e convergentes, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações dos policiais no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse à verdade. Não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido com excesso ou de forma ilícita no cumprimento do dever legal, tampouco que tivessem algum motivo para incriminar falsamente a recorrente, o que reforça a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes públicos.
8. A ré, ouvida apenas em sede inquisitorial, admitiu ter permitido que um amigo conduzisse sua motocicleta, alegando não saber que ele não era habilitado. No entanto, considerando o vínculo de amizade entre ambos, era razoável exigir que a acusada tivesse conhecimento prévio da habilitação do condutor ou, ao menos, que a verificasse antes de lhe confiar o veículo. Registre-se que ela própria não é habilitada e é, portanto, dependente de terceiros para se locomover em seu veículo, cabendo-lhe a cautela de ao menos questionar a quem vai entregar o veículo se tal pessoa possui habilitação.
9. Assim, ao permitir que pessoa não habilitada conduzisse seu veículo, a ré incorreu na infração penal tipificada no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que é dever da pessoa verificar previamente a habilitação do condutor antes de permitir a condução do veículo, sobretudo na ausência de justificativa plausível para o desconhecimento da condição. Precedentes: Acórdãos 1981972, 1072314 e 1116216.
10. Dessa forma, a condenação imposta na sentença de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.